Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPANHEIRO DA EXECUTADA. UNIÃO ESTÁVEL. PENHORA DE AUTOMÓVEL. INSTRUMENTO DE TRABALHO. ART. 833, V, DO CPC.NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. MEAÇÃO RESGUARDADA. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 833, V, do CPC, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Tal impenhorabilidade não pode recair sobre bem que não impossibilita o exercício da profissão.
2 – A proteção da meação do companheiro alheio à Execução em relação a automóvel penhorado dá-se nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil, que lhe garante o direito de preferência e o direito de reservar da meação diretamente no produto da alienação
3 – Escorreito se afigura o julgamento de parcial procedência dos Embargos de Terceiro apenas para resguardar a meação do companheiro da Executada sobre o produto da alienação do bem, mantendo a penhora efetivada sobre o veículo, tendo em vista que o Embargante não se desincumbiu de comprovar que a penhora do automóvel impossibilitaria o exercício de sua atividade profissional.
4 – Conforme dispõe o art. 86 do CPC, em se tratando de sucumbência recíproca e equivalente, as verbas sucumbenciais devem ser repartidas de forma proporcional à derrota de cada um no processo, ou seja, devem as partes arcar com as custas processuais e honorários advocatícios no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.
Apelação Cível parcialmente provida.